Tribunal: TJSP
Processo: 1036706-34.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente de trajeto – Fratura de membro inferior direito – Incapacidade laborativa e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreira que, na vigência da Lei no 9.528/97, sofre lesão em membro inferior direito, decorrente de acidente típico de trajeto, com sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente de trajeto – Fratura de membro inferior direito – Incapacidade laborativa e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreira que, na vigência da Lei no 9.528/97, sofre lesão em membro inferior direito, decorrente de acidente típico de trajeto, com sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo da autora.